Tribunal: STF
Processo: HC 249665
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.12.2024, por Ari D’Antraccoli Neto, advogado, em benefício de Wellington Gustavo Arruda, contra decisão monocrática proferida, em 10.9.2024, pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 944.062/SP, pelo qual não conhecido o habeas corpus.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente condenado, em 24.1.2023, pelo juízo da Décima Nona Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, nos autos da Ação Penal n. 1525320-07.2022.8.26.0228, às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de mil dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na sentença:



    “WELLINGTON GUSTAVO ARRUDA LUIZ, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado perante este juízo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 10 de novembro de 2022, por volta das 11h04, na Rua dos Carmelitas, altura do numeral 181, Sé, nesta cidade e Comarca da Capital/SP, transportou, para fornecimento a terceiros, 200 (duzentos) tijolos de cocaína, com massa líquida total de 204,7kg (duzentos e quatro quilos e setecentos gramas), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 18/20 e fotografia de fls. 21. 



    Segundo apurado, resoluto à prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o denunciado, na posse do veículo Fiat/Toro, prata, placas GIO-0137, recebeu para transporte entre cidades do Estado de São Paulo, duzentos tijolos de cocaína que deveriam ser entregues nesta Capital.



    Policiais Civis integrantes da Equipe Falcão 63 da Delegacia DISE/DENARC, após recebimento de informação privilegiada no sentido de que o veículo Toro, placas GIO-0137, e ainda um Hilux, prata, placas FIM-1A07, transportariam drogas para São Paulo nos dias 09 e 10 de novembro de 2022, passaram a realizar diligências pesquisando tais placas em radares. 



    Durante os trabalhos, os agentes policiais conseguiram visualizar os dois veículos a caminho da Capital, vindo do interior, acompanhando-os até ambos chegarem na Marginal Tietê, até que na altura da região central, os automóveis tomaram rumos distintos. 



    O carro Hilux, placas FIM-1A07, foi encontrado num estacionamento, sem ninguém em seu interior e sem quaisquer entorpecentes armazenados. 



    Já o veículo Toro, placas GIO-0137, foi acompanhado pelos agentes estatais até o momento em que foi estacionado na Rua dos Carmelitas, altura do numeral 181, esquina com a Rua Tabatinguera, sendo o condutor do veículo, WELLINGTON, imediatamente abordado pelos agentes policiais que, de pronto, visualizaram na caçamba do automóvel diversos tabletes de cocaína. Em vistoria veicular, ainda foi localizada a quantia de R$3.738,00 em espécie, sem origem lícita comprovada (cf. fls. 14/15 e fotografia de fls. 21). 



    Nesse contexto, o denunciado foi levado à delegacia de polícia, onde, ao ser interrogado afirmou que prestava serviços de frete para abater uma dívida de R$80.000,00 que tinha com um agiota, afirmando desconhecer o conteúdo dos pacotes que transportava (fls. 05). 



    As drogas apreendidas (fls. 14/15) foram periciadas, confirmando-se tratarem de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica (laudo de constatação as fls. 18/20)” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    3. A Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa em julgado com a seguinte ementa:



    “Apelação das Defesas - Tráfico de drogas - Preliminares Nulidade da busca veicular - Rejeição - Fundadas suspeitas quanto ao transporte de substância entorpecente - Denúncia anônima que deu início a investigações por parte dos policiais - Cerceamento de defesa - Inocorrência – Dispensável a juntada aos autos dos documentos de instauração da investigação policial, que não se prestariam a comprovar a responsabilidade penal ou a inocência do acusado - Insuficiência de fundamentação da sentença - Questão analisada como mérito recursal – Mérito - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes -Transporte de 200 quilos de cocaína - Negativa do acusado inverossímil – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Pena-base fixada no dobro acima do mínimo legal com fundamento na grande quantidade de cocaína - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado adequado à quantidade da pena imposta - Artigo 33, § 2º, 'a', do Código Penal - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Pretensão de terceiro interessado à restituição do veículo apreendido - Omissão na sentença condenatória quanto à liberação ou ao perdimento do bem -Resignação por parte da acusação - Impossibilidade de decretar o perdimento do bem neste momento processual - Determinação para a restituição à sua proprietária - Rejeitadas as preliminares, recurso de apelação desprovido, com determinação” (fl. 2, e-doc. 3).



    Consta, ainda, do processo que a defesa interpôs recursos especial e extraordinário (fls. 22-35 e 37-46, e-doc. 15), inadmitidos pelo Tribunal de origem. Foram interpostos, então, recursos de agravos (fls. 57-61, e-doc. 17; fls. 1-3 e 5-13, e-doc. 18.



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 944.062/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 10.9.2024 (e-doc. 21). 



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao recurso, mantida a decisão do Relator por seus próprios fundamentos. Esta a ementa do ato apontado como coator:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUADO E PROPORCIONAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (200KG COCAÍNA). ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava desproporcionalidade na dosimetria da pena em razão da quantidade de droga apreendida (200 Kg de cocaína). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação para a exasperação da pena-base é idônea, pois considera a quantidade expressiva da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei de Drogas. 4. A dosimetria da pena não requer critério matemático rígido, mas deve ser proporcional e devidamente justificada, o que foi observado no caso. 5. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos consistentes e em conformidade com a jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘A quantidade de droga apreendida pode justificar a exasperação da pena-base, desde que a fundamentação seja idônea e proporcional’.



    Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 42; Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/5/2015; STJ, AgRg no HC 829.299/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023” (fl. 1, e-doc. 19).



    5. Na presente impetração, a defesa afirma que “o Paciente é primário, ostenta bons antecedentes, conforme incontroverso na certidão de antecedentes de fls. 35-39, não possuindo qualquer embaraço com a justiça em toda a sua vida” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Paciente fora praticamente coagido por um agiota a realizar um ‘frete’ à promessa que abateria um bom valor em sua dívida, esta contraída para evitar a falência de sua pizzaria que gera a subsistência de sua família e dos funcionários; não sabia ele que estava transportando drogas, tanto o é que ficou surpreso, chegando até a passar mal, na ocasião da abordagem ao descobrir o conteúdo que estava em sua camionete” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta a desproporcionalidade da pena-base fixada, pois “a Juíza de 1º grau, Marta de Oliveira de Sá, em casos semelhantes ao presente, exaspera a pena-base em virtude da ‘natureza e quantidade de drogas’ em um patamar entre 1/4 e 1/6” (fl. 11, e-doc. 1).



    Alega que “a ‘natureza e a quantidade de droga’ foram utilizadas como fundamento tanto para exasperar a pena-base na primeira fase, quanto para afastar a figura do tráfico privilegiado, configurando claro bis in idem” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que teriam sido “feitas conclusões sem qualquer tipo de prova concreta de que o Paciente supostamente integrava organização criminosa; em verdade, conforme fora inúmeras vezes demonstrado, o Paciente não passou de uma mula, o que descortina o bis in idem na dosimetria aplicada, pautado exclusivamente na ‘natureza e quantidade de drogas’, prática essa rechaçada inclusive pelas Cortes Superiores” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer a concessão da liminar para reconhecer o constrangimento caracterizado na aplicação ilegal dos parâmetros utilizados na fase de dosimetria de pena, adequando-se a pena estabelecida e, se for caso, redimensionando o regime inicial, em respeito ao entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, ou, de modo subsidiário, seja determinado ao Juízo sentenciante o fazê-lo, bem como, alfim, no mérito, requer seja concedida a ordem de habeas corpus em definitivo, aplicando-se, por vigência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e do no bis in idem, ao caso” (fl. 22, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 226.294/SP, de minha relatoria, com fundamento no caput do 
art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 23).



    Em 6.4.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado em benefício de Wellington Gustavo Arruda Luiz, prejudicado o requerimento de liminar. Esta a ementa da decisão, que transitou em julgado em 18.4.2023:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 10.4.2023).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na espécie em foco, o paciente foi condenado à pena de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas (caput do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido surpreendido transportando/trazendo consigo duzentos tijolos de cocaína (217,50kg). 



    A pena fixada em primeira instância foi confirmada pelo Tribunal paulista. Assim constou no voto do Desembargador Andrade de Castro:



    “Consta ainda que o veículo Toyota/Hilux foi encontrado em um estacionamento sem qualquer ocupante, enquanto o veículo Fiat/Toro foi localizado na Rua das Carmelitas, altura do número 181, então conduzido pelo réu WELLINGTON. Realizada a busca veicular, os policiais localizaram na caçamba deste veículo os tabletes de cocaína e a quantia de R$ 3.738,00. Por isso o acusado foi preso em flagrante e encaminhado ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e alegou que fazia o frete de mercadorias para abater uma dívida de R$ 80.000,00 com um agiota, desconhecendo o conteúdo dos pacotes que transportava. (...)



    Interrogado em Juízo, o réu tornou a alegar que realizava um frete a uma pessoa que não quis identificar, alegando singelamente que desconhecia o conteúdo da mercadoria transportada, pois outra pessoa havia carregado o seu veículo.



    Contudo, a despeito da negativa do réu, os elementos de convicção trazidos aos autos tornam certa a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. (...)



    A pena-base foi fixada no dobro acima do mínimo legal, em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa em seu mínimo unitário, com fundamento na elevada quantidade de drogas apreendidas e na natureza da substância 200 quilos de cocaína , nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.



    Tal exasperação, a meu ver, atende aos requisitos legais e ao princípio da individualização da pena, parecendo despropositado que o agente se dedique a tal comércio espúrio em grande escala, com o fim indiscutível de obter maior retorno financeiro na empreitada criminosa, causando enormes danos à saúde pública, mas sem que haja o agravamento de sua pena na mesma proporção.os termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.



    Tal exasperação, a meu ver, atende aos requisitos legais e ao princípio da individualização da pena, parecendo despropositado que o agente se dedique a tal comércio espúrio em grande escala, com o fim indiscutível de obter maior retorno financeiro na empreitada criminosa, causando enormes danos à saúde pública, mas sem que haja o agravamento de sua pena na mesma proporção. 



    Na segunda etapa da dosimetria, as penas permaneceram inalteradas, pois inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.



    Por fim, era mesmo inaplicável ao caso o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, porque as circunstâncias do caso apontam à atuação de outros indivíduos versados na mesma criminalidade, como a pessoa que entregou a droga ao acusado e carregou o veículo, o suposto comparsa que conduzia o automóvel Toyota/Hilux e a pessoa que receberia a enorme carga de cocaína na cidade de São Paulo, além do fato da intermunicipalidade do tráfico de drogas. 



    Ora, não se pode seque cogitar de que se trate de pequeno traficante, pois, à evidência, contaria com a confiança de organização criminosa para o transporte desta quantidade de drogas, de elevado valor econômico. (...)



    Ressalto ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade” (fls. 8-13, e-doc. 3 - grifos nossos).



    No apontado ato coator, afastou-se o alegado constrangimento ilegal nos termos seguintes:



    “Assim, ao contrário do que sustenta o agravante, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006 (...).



    Além disso, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. 



    Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como ocorre no presente caso” (fls. 3-4, e-doc. 20).



    9. Pretende-se com a presente impetração a revisão da dosimetria da pena fixada para Wellington Gustavo Arruda Luiz (dez anos de reclusão), a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, em consequência, a determinação de regime inicial menos gravoso.



    Na dosimetria da pena, as instâncias antecedentes levaram em conta as condições específicas e concretas do caso, entre elas a quantidade de entorpecente apreendido (217,50 quilos de cocaína) e as circunstâncias do flagrante (fl. 11, e-doc. 3). 



    Essa análise conduziu à majoração da pena-base (de cinco para dez anos), mantido o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e à fixação do regime inicial fechado, pois desfavorável circunstância preponderante na análise da pena-base (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).



    Portanto, para a exasperação da pena-base foram apreciadas as circunstâncias judiciais de forma suficientemente fundamentada, não se mostrando juridicamente desproporcional a reprimenda fixada. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). 



    10. As decisões de primeira e segunda instância (e-docs. 3 e 4), mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 20 e 21), não divergiram do entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, assim como para determinar a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (§ 3º do art. 33 do Código Penal). Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU DESARRAZOABILIDADE NA PENA APLICADA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito secundário do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida. 2. Não há se falar em desproporção ou carência de razão no aumento das penas-base em um ano e seis meses de reclusão, sobretudo se considerado que a pena cominada ao crime varia de cinco a quinze anos de reclusão 3. Não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foram condenados os Pacientes. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC n. 105.700, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.5.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). 3. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente às atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. É inadmissível, na estreita via do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 205.891-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    11. Ressalte-se que o habeas corpus não se presta para ponderar em concreto a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 97.134, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18.9.2009; HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012).



    Este Supremo Tribunal assentou também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” (HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008).



    12. Sobre a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em convencimento motivado, o Tribunal estadual afastou-a, sob os seguintes fundamentos:



    “Por fim, era mesmo inaplicável ao caso o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, porque as circunstâncias do caso apontam à atuação de outros indivíduos versados na mesma criminalidade, como a pessoa que entregou a droga ao acusado e carregou o veículo, o suposto comparsa que conduzia o automóvel Toyota/Hilux e a pessoa que receberia a enorme carga de cocaína na cidade de São Paulo, além do fato da intermunicipalidade do tráfico de drogas. 



    Ora, não se pode seque cogitar de que se trate de pequeno traficante, pois, à evidência, contaria com a confiança de organização criminosa para o transporte desta quantidade de drogas, de elevado valor econômico.



    Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 devem ser analisados separadamente. Do contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do requisito da primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da pena” (fls. 12-13, e-doc. 3).



    No ato apontado coator, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a legalidade na pena fixada pelos órgãos judiciais antecedentes. Quanto à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade de droga não teria sido o único elemento mencionado para obstar a concessão da minorante, conforme destacado pelo Relator:



    “Por outro lado, houve fundamentação concreta quando ao afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, mas também nas demais circunstâncias em que ocorreu a apreensão do entorpecente, tudo evidenciando que o acusado se dedicava a atividades criminosas, fazendo disso seu meio de vida. 



    Desse modo, repito, a majoração da pena-base está fundada na natureza e quantidade da droga apreendida, ao passo que o afastamento da minorante ocorreu pela dedicação às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto, inexistindo bis in idem. 



    Ademais, saliento que: ‘[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado’ (AgRg no HC 661.017/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)” (fl. 6, e-doc. 21).



    13. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 112.776 e 109.193, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou configurar ilegítimo bis in idem o uso da natureza e da quantidade de droga para a fixação da pena-base acima do mínimo e, simultaneamente, da adoção desse critério para o cálculo da fração de redução, como disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, daqueles condenados que reconhecidamente teriam direito ao benefício, de acordo com a convicção do magistrado sentenciante.



    Na espécie em exame, não se comprova bis in idem, pois, nos termos da fundamentação apresentada na dosimetria da pena do paciente, teria havido referência à quantidade da droga e a outros elementos concretos para demonstrar a convicção do órgão julgador sobre a ocorrência de situação de exclusão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, qual seja, a de não se tratar de tráfico eventual. 



    Inadmissível a pretendida aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cuja concessão é expressamente vedada a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC n. 123.042, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.14).



    14. Na espécie em foco, os órgãos judiciais antecedentes, com base no conjunto fático-probatório da instrução criminal e nas circunstâncias concretas do caso, afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que Wellington não seria traficante ocasional. 



    Para afastar a premissa de sua dedicação à traficância, assentada em razão das peculiaridades do modus operandi do delito praticado, e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, segundo a legislação e jurisprudência vigentes.



    15. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de dez anos de reclusão, fica prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional estabelecido pelas instâncias antecedentes (al. a do § 2º do art. 33 do Código Penal).



    Nada há a prover quanto às alegações do impetrante, pela ausência, nos autos, de elementos probatórios de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus para redimensionamento da dosimetria da pena imposta ao paciente. 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora